Tribunal: STF
Processo: ARE 1291424
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO DO TRABALHO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. OJ Nº 361-SBDI-1/TST. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na ofensa ao art. 37, XVI e XVII, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Transcrevo, no que importa, a ementa do acórdão recorrido:
    “APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. A aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação. Assim, por ocasião da sua dispensa imotivada, o empregado tem direito à multa de 40% do FGTS, sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral. Orientação Jurisprudencial n° 361 da SBDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. MULTA DE 40% SOBRE O FGTS. EXTINÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A aposentadoria espontânea não extingue, por si só, o contrato de trabalho. Havendo continuidade do trabalho mesmo após a aposentadoria voluntária, não há que falar em ruptura do vínculo empregatício. 2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que tem direito à multa de 40% sobre o FGTS, nos casos de aposentadoria espontânea, se o empregado permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação. 3. Agravo regimental, interposto em 1º.08.2016, a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC/15. Quanto à majoração dos honorários, prevista no artigo 85, §11, do CPC/15, verifica-se, que não se aplica ao caso dos autos uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem” (ARE 931.326-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 17.11.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. NÃO-OCORRÊNCIA. DECISÃO PLENÁRIA. ADIs 1.721 E 1.770. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS §§ 1º E 2º DO ART. 453 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. Agravo regimental desprovido” (AI 749.394-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.4.2012).
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Direito do Trabalho. Direito Constitucional. Ação trabalhista. Demanda de servidor da Fundação Padre Anchieta – Centro Paulista de Rádio e TV Educativas - pelo reconhecimento de sua estabilidade no emprego em razão do disposto no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Discussão acerca do alcance da referida norma constitucional. Matéria passível de repetição em inúmeros processos, com repercussão na esfera de interesse de inúmeros trabalhadores. Reconhecida a inaplicabilidade do dispositivo constitucional aos empregados das fundações públicas de direito privado que não exerçam atividades típicas de Estado. Ausência de estabilidade calcada nesse fundamento constitucional. Recurso provido. 
    (...)
    2. Segundo a jurisprudência predominante na Corte Suprema, a aposentadoria espontânea somente dá causa à extinção do contrato de trabalho se ocorrer o encerramento da relação empregatícia. Nesse contexto, é constitucional o entendimento consagrado na Orientação Jurisprudencial nº 361, primeira parte, da SBDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho. Esse entendimento, no entanto, não altera a questão fundamental posta no apelo extremo e que deu ensejo ao reconhecimento da repercussão geral. 
    (...)
    8. Recurso extraordinário provido” (RE 716.378, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora